Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721423-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo ativo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada em parte, sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E. Alega violação a coisa julgada e que o caso deve observar o Tema repetitivo 905 do STJ. Argumenta ainda que a declaração de inconstitucionalidade não apresenta efeitos imediatos, sendo necessário interpor recursos cabíveis ou apresentar ação rescisória. Colaciona precedentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal. Em uma análise preliminar, entendo que não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Assim, inclusive, tem se manifestado esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1368575, 07128418220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não se há que falar em preclusão da matéria pelo simples fato de, no pedido inicial, a parte Exequente ter requerido a incidência da TR. Se nem mesmo a coisa julgada (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei) - máxima preclusão - impediria a aplicação do IPCA-E, com muito mais razão não a deve impedir o pleito da parte formulado com base em dispositivo a respeito do qual a Corte Suprema ainda não deliberara quanto à modulação de efeitos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022